Tribunal: STF
Processo: HC 220483
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 698.929/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. O prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, sendo que, conforme consta do autos, houve a revisão da prisão, não havendo assim qualquer ilegalidade a ser sanada.



    2. Agravo regimental improvido.”



    A defesa alega, inicialmente, que 



    “[...] o paciente está preso há mais de 1 (um) em razão de ter mantido contato com outros 4 (quatro) denunciados, aos quais não foi imputado nenhum crime de roubo, mas apenas um único crime de estelionato, sem que tenha sido constatada, ainda que indiciariamente, a permanência da suposta organização, a divisão de tarefas entre os supostos membros, tampouco o exercício de função de comando pelo paciente. 



    30. Não há reiterativas, por parte do paciente, que possam configurar qualquer liame subjetivo de se associar para cometer inúmeros delitos, ficando configurada a flagrante ilegalidade apta a autorizar, no ponto, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, tendo em vista que TODO O PROCESSO GIRA EM TORNO DA PRÁTICA DE UM ÚNICO CRIME DE ESTELIONATO, NÃO DOIS OU MAIS.” (pág. 10 da petição inicial). 



    Sustenta, mais, que 



    “[...] em 24 de janeiro de 2020, entrou em vigor a Lei nº 13.964/19, que, entre inúmeras modificações na legislação penal e processual penal, instituiu a necessidade de representação da vítima no crime de estelionato, transformando-o, em consequência, em crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. A Lei incluiu o § 5.º ao art. 171 do Código Penal.



    […]



    46. Desse modo, os autos de origem comprovam que o Paciente foi acusado de ter comedido a suposta prática de um único crime de estelionato. Este, por sua vez, teria ocorrido em meados de 2017; porém, não consta a manifestação do ofendido, ficando assim inequívoco o reconhecimento da decadência e a consequente extinção da punibilidade.” (pág. 14 da petição inicial). 



    Argumenta, ainda, que “há completa ausência de contemporaneidade entre o fato e o decreto prisional (e a sua manutenção). Conforme se observa, o crime pelo qual o paciente é acusado ocorreu em 2017 e a decretação de sua segregação mais de 4 (quatro) anos depois. Lado outro, a instrução criminal sequer teve início, tampouco foram apreciadas as respostas à acusação”. (pág. 15 da petição inicial).



    Defende, em seguida, que “o juiz de piso não vem reanalisando os preceitos que ensejaram a medida; logo, o EXCESSO DE PRAZO é evidente. Seu constrangimento é inegável. Deve a ação penal ser razoável, impondo-se a interpretação do andamento processual por intermédio da ponderação com o princípio da proporcionalidade, que em seu sentido estrito autoriza a maior dilação dos atos processuais”. (págs. 22-23 da petição inicial).



     



    Requer, ao final, que



    “[...]



    a. seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem, uma vez que o constrangimento ilegal é manifesto, estando presentes os requisitos para a concessão da liminar, a saber: fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado – constrangimento ilegal e ausência de contemporaneidade e fato novo) e periculum in mora (constrangimento ilegal na liberdade – demora na realização dos atos processuais); 



    b. No mérito, a concessão do presente habeas corpus em favor de EDSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA, pelos fundamentos acima expostos, para que seja substituída sua prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se, por conseguinte, o competente Alvará de Soltura.” (pág. 27 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que os temas relativos (i) aos fundamentos da custódia preventiva (autoria e materialidade); (ii) à contemporaneidade da prisão cautelar; (iii) à retroatividade da Lei 13.964/19, na parte em que transformou o estelionato em crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima; e (iv) ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva não podem ser conhecidos.



    Isso porque essas questões não foram analisadas no acórdão atacado, o que impede, igualmente, a análise delas por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    No que se refere à necessidade de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, em observância ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal – CPP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos de fato e de direito:



    “[...]



    Conforme ficou consignado nos autos, o Magistrado de origem vem regularmente reavaliando a prisão preventiva do ora agravante (fl. 50 - grifo nosso): 



    ‘[…]



    No mais, em 18/06/2021, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, a prisão foi reavaliada e mantida por decisão fundamentada, tendo o d. Magistrado consignado que: 



    ‘conforme indicam as provas indiciárias carreadas aos autos, o mencionado réu exercia função de comando na organização ora investigada. Era, na verdade, o principal articulador entre motoristas e receptadores de cargas, pois, em diversos momentos, tratava com os demais sobre os bens desviados, fazia contato com os receptadores e recebia suas demandas. Além disso, também interagia com outras pessoas a fim de conseguir documentos falsos e viabilizar golpes’. 



    Com efeito, o paciente está sendo acusado de conduta que apresenta gravidade in concreto, consistente em comandar e integrar complexa organização criminosa voltada à prática de variados crimes patrimoniais com profissionalismo e divisão de tarefas, com outros 25 corréus, não se olvidando, ainda, que ele ostenta condenação anterior. 



    Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal na custódia para a garantia da ordem pública e da instrução processual. 



    [...]’. 



    Não foi outra a opinião do o Subprocurador-Geral da República Nívio de Freitas Silva Filho, o qual ressaltou que se constata pela atenta análise das informações prestadas pela autoridade coatora que o Juízo de origem está cumprindo rigorosamente o prazo estipulado no referenciado artigo de 90 dias, até mesmo porque a combativa defesa está regularmente renovando o pedido de revogação da prisão preventiva (fl. 6.395 - grifo nosso). 



    Ademais, o prazo do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório, sendo que, conforme consta do autos, a prisão foi revisada em 18/6/2021, não havendo assim qualquer ilegalidade a ser sanada.



    […].” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 94). 



    Entendo que, realmente, o acusado preso tem direito à revisão da necessidade de sua prisão preventiva a cada 90 dias. Porém, na sua ausência, penso que o Poder Judiciário poderá determinar sua pronta revisão, afim de evitar-se prisões processuais alongadas, sem qualquer necessidade, e, sobretudo, garantir que presos hipossuficientes, desprovidos de qualquer assistência judiciária, não permaneçam encarcerados desnecessariamente, “porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória”, tal como destacado pelo Ministro Gilmar Mendes em diversas decisões monocráticas que proferiu sobre o assunto (vide HCs 184.769/SP, 187.293/CE, 189.948/MG e 191.187-ED/SP). 



    Cumpre salientar, por oportuno, que a consequência prevista, no caso de não observância daquele dispositivo, é a possibilidade de tornar a prisão ilegal. Isso não significa, porém, que a custódia deva ser automaticamente revogada, sob pena de total desvirtuamento do plexo normativo que trata das medidas cautelares previsto no Código de Processo Penal.



    Daí porque entendo pela necessidade de fazer-se uma interpretação sistemática da norma para, ao mesmo tempo, dar a ela a sua plena eficácia e garantir ao acusado que a sua custódia processual não seja mantida indefinidamente, sem qualquer revisitação dos seus fundamentos.



    Cumpre anotar, por outro lado, que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a avaliação periódica a que se refere o parágrafo único do art. 316 do CPP, sob análise, deve ser feita até o julgamento da ação penal em segundo grau de jurisdição, e não apenas durante a instrução criminal em primeira instância. 



    Esse pronunciamento ocorreu no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.581/DF e 6.582/DF, ocasião em que o Tribunal Pleno, por maioria, na linha do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedentes as ações, dando àquele dispositivo interpretação conforme à constituição, no seguinte sentido: 



    “i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; 



    (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado;



    (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro.” (grifei)



    De resto, conforme destacou o STJ, “o Juízo de origem está cumprindo rigorosamente o prazo estipulado no referenciado artigo de 90 dias, até mesmo porque a combativa defesa está regularmente renovando o pedido de revogação da prisão preventiva”.



    Isso posto, nos termos do art. 192 do Regimento Interno do STF, conheço parcialmente deste habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator